Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738131-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento (ID 41170298), com pedido para concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto pelo SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de não fazer (Proc. 0729238-82.2022.8.07.0001) requerida contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora parte agravada, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 41171188 - Pág. 2/3). Em suas razões recursais, a agravante argumenta que está representada por sua sócia-administradora que se encontra desempregada, tendo paralisado suas atividades empresariais em 2016, em razão de seu superendividamento. Tanto o é que, perante a Receita Federal, a empresa consta como ‘inapta e inativa’ e, desde o encerramento das atividades (2016) não envia declarações de imposto de renda ou balanços comerciais. No entender da agravante, a determinação do d. Juízo para apresentação do balancete ou declaração de imposto de renda, elaborados antes do fechamento da empresa, não foi cumprida porque os arquivos não foram efetivamente localizados, diante do lapso temporal ocorrido desde a paralisação das atividades da empresa, além do fato de não mais possuir contador. Salienta, também, que é ré em 6 (seis) processos trabalhistas, que pioraram a situação de hipossuficiência tanto da pessoa jurídica, como da sócia-administradora. Naquelas ações, foi realizada a pesquisa de ativos, via SISBAJUD, as quais foram infrutíferas para quitação dos débitos, demonstrando sua hipossuficiência. Pontuou, ainda, a agravante que, em 3 (três) outros processos que tramitam perante esta eg. Corte de Justiça, foi deferida a gratuidade de justiçam, sob o alicerce da mesma documentação já apresentada. Acrescenta que a decisão recorrida ofende o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal[1], por ‘violar a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição ao condicionar ao então jurisdicionado (...) a juntada de balanços contábeis, sem observar as dívidas existentes, a situação de baixa irregular’, bem como os arts. 98 e 99, caput, § 2o, do Código de Processo Civil[2], tendo em vista que “a ausência de juntada de um único documento específico seria suficientes a levar ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, em que pese demonstrada a situação de hipossuficiência por outros documentos”. Sobre o pleito para concessão da tutela antecipada ou, ao menos, de efeito suspensivo a este recurso, a agravante destaca que “a decisão agravada comina a extinção do processo se não houver o recolhimento das custas, sem nem ter apreciado corretamente os documentos da agravante”. Entende estar evidenciado a probabilidade jurídica, diante dos argumentos expendidos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, deferindo-se à agravante os benefícios da justiça gratuita ou, o menos, o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a extinção do processo na origem, em razão do indeferimento prévio da gratuidade de justiça. E, no mérito, a confirmação da justiça gratuita deferida em sede liminar, dando-se provimento ao agravo de instrumento. Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO AVALISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. ART. 99, §2o, DO CPC. ENUNCIADO No 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. 2. A lei processual em vigor facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, reconhecendo, pois, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. Impõe-se o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a parte recorrente não logra êxito em demonstrar a situação de insuficiência de recursos a justificar a concessão do beneplácito, máxime quando da documentação carreada aos autos se infere, ao contrário, que sua condição socioeconômica é incompatível com os destinatários da benesse. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve ser indeferida a concessão da benesse. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385631, 07288684320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021 – g.n.). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Antes de decidir o pleito relativo à gratuidade de justiça, o d. Juízo consignou, in verbis: Para a análise do pedido de gratuidade de justiça, que envolve a situação da pessoa jurídica, e não da sua sócia administradora, junte a autora cópia do último balanço anual, para demonstrar a hipossuficiência financeira, pois o único documento juntado que comprova possível encerramento irregular das atividades é o comprovante de inscrição de CPNJ, no qual consta que a empresa está inapta por omissão na apresentação de declarações à Receita Federal. Todavia, tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente demonstrada, pois não incide presunção decorrente da declaração feita pela parte. Prazo de 15 dias. (ID 133458092 – autos originários). Após, a agravante peticionou esclarecendo os fundamentos acima relatados, os quais alicerçam o presente recurso (ID 135912172 – autos originários), além de ter requerido a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a juntada dos referidos balanços ou a especificação de outro documento que o Juízo julgue necessário para apresentar, ante a sua situação peculiar de inativa e sem operações desde o ano de 2016 ou, por fim, a quebra de seu sigilo fiscal e bancário para fins de comprovação de sua situação econômica e financeira. Neste cenário, foi proferida a r. decisão que indeferiu o pleito, in litteris: A despeito de intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira, em ordem a juntar aos autos cópia do último balanço anual, mesmo que firmado em 2016, deixou a parte demandante de atender ao comando de emenda de ID 135990574. Apesar da juntada dos documentos que comprovam que a sociedade empresária autora encontra-se inapta perante a Receita Federal por ausência de apresentação das declarações tributárias, o quadro de insuficiência de recursos não está configurado, pois não foi juntado nenhum documento contábil. INDEFIRO, desse modo, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. (ID 41171188 - Pág. 2). Note-se que os pleitos anteriores da parte agravante não foram decididos pelo d. Juízo. Feitas essas considerações iniciais e em juízo de cognição sumária, é o caso de se conceder a tutela antecipada, em face do preenchimento de seus requisitos, a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. É certo que a agravante está em situação inapta, devidamente comprovada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 41170307). Ademais, conforme a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) não há registros de Declarações de Imposto de Renda a serem apresentadas (ID 41170306). Insuperável, portanto, que a pessoa jurídica, deveras, teve suas atividades empresariais encerradas. Em relação a sócia-administradora, Sra. MAGALI TURATTI FERNANDES DOS SANTOS, demonstrada que está desempregada, conforme se extrai de sua Carteira de Trabalho (ID 41170299). Confirmada também a informação da tramitação de 5 (cinco) ações trabalhistas contra a agravante (ID 41171184). Ademais, naqueles autos foi realizada pesquisa de ativos, via SISBAJUD e RENAJUD (ID 41170302 - Pág. 2/3; 41171177 - Pág. 148/149; e 41171179 - Pág. 51) e não foram localizados valores a penhorar. Também, não se pode fechar os olhos para o fato de idêntico pleito foi feito em outras três ações que tramitam nesta eg. Corte de Justiça, as quais restaram deferidas, sendo concedida à parte agravante os benefícios da justiça gratuita (Procs. 0729235-30.2022.8.07.0001 - 13a Vara Cível de Brasília; 0729273-42.2022.8.07.0001 – 5a Vara Cível de Brasília; e 0729269-05.2022.8.07.0001 - 15a Vara Cível de Brasília). Logo, em análise superficial, evidenciado que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais, ressaltando, porém, que nova análise será promovida quando do julgamento do mérito recursal, após angularização da relação processual. Diante do exposto, CONCEDE-SE a tutela antecipada recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita, determinando ao d. Juízo que proceda o regular seguimento do processo, até julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.